Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706152-22.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081 (Tema 1.142), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014